Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-80.2016.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉU. ENDEREÇO CONHECIDO. OBTENÇÃO VIA CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA CORREIOS. INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO ATO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZAÇÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENDEREÇO CONHECIDO. DOMICÍLIO CERTO LOCALIZADO VIA PESQUISA EM SISTEMA ELETRÔNICO. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA APÓS FRUSTRAÇÃO DA DILIGÊNCIA VIA CORREIOS. NECESSIDADE IMPERATIVA. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO NULA. REPERCUSSÃO. RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL DA FASE COGNITIVA. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239).
2. A citação por edital tem como pressuposto de garantia, em se tratando de réu conhecido, a aferição de que se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível e o esgotamento dos meios disponíveis para localização do citando mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos que mantenham cadastro, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido (CPC, arts. 256 e 257).
3. Constatado que o citando, conquanto domiciliado em endereço certo constante dos autos, pois localizado por meio de pesquisa realizada mediante manejo dos sistemas disponíveis ao Juízo, fora procurado apenas pelos correios para citação postal, vindo a ser atestado que se encontrava ausente em três oportunidades, não havendo o ato sido renovado via de oficial de justiça, culminando, em seguida, com sua citação ficta, resta por patenteado que sua citação editalícia fora consumada de forma ineficaz, carecendo de sustentação, tornando sua invalidação, e dos atos subsequentes, a forma de ser restabelecido o devido processo legal, pois realizada à margem das situações que legitimam a consumação do ato citatório pela via ficta como exceção à regra geral.
4. Apelo conhecido e provido. Unânime.